Tribunal: TJDFT
Processo: 0705703-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705703-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES AGRAVADO: YUDI NAKAMURA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ALBERTO CHAVES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade 0727962-79.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 182494466 dos autos originários): Ciente do acórdão de ID Num. 180684681. A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, ou seja, de natureza satisfativa, na medida em que pretende adiantar o que foi pedido na inicial. Todavia, conforme consignado no acórdão de ID Num. 180684681, tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela parte requerente. Deste modo, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. (...) Em suas razões (ID. 55814831), o agravante relata que busca a declaração de nulidade da sentença homologatória proferida nos autos 2016.02.2.071840-2, uma vez que tomou conhecimento de que o agravado exercia irregularmente a profissão de corretor, não se encontrando registrado no quadro de profissionais do CRECI 8a Região, contrariando o disposto na Lei 6.530/1978, informação ocultada pelo agravado, em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, IV e VI do Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta que a ação principal ainda questiona a conclusão do negócio firmado pela intermediação do agravado, posto que posteriormente rescindido por meio de decisão judicial proferida em outro processo, não se alcançando o resultado útil do suposto contrato de corretagem. Diante desse cenário, narra que foi requerida a suspensão do cumprimento de sentença 0703004-05.2028.8.07.0001, evitando-se a realização de atos expropriatórios até decisão final da ação declaratória de nulidade. Indica que referida medida evita que qualquer das partes sejam prejudicadas, até a prolação da sentença de mérito, resguardando a integridade patrimonial de ambos os litigantes. Aponta a distinção entre a causa de pedir, pedido e a liminar vindicada, arrazoando que “haveria tutela satisfativa se, liminarmente, se buscasse a cassação da r. sentença homologatória, o que não é o caso, já que se pleiteia, na forma do art. 297 c/c art. 300, ambos do CPC, a suspensão dos autos do Cumprimento de Sentença no 0703004-05.2018.8.07.0001, a fim de se evitar dano irreparável ou de difícil reparação, considerando os limites do art. 300, §3o, do CPC, até que se obtenha sentença de mérito nos autos da Ação Declaratória de Nulidade”. Argumenta que não busca a tutela satisfativa, mas sim de caráter cautelar/assecuratório, baseado no poder geral de cautela. No que se refere à probabilidade do direito alegado, repisa as informações de que o agravado se apresentava como corretor habilitado, mas que se tomou conhecimento de que o agravado nunca integrou os quadros do CRECI 8a Região. Aduz que além do exercício ilegal da profissão, o negócio jurídico incorre em defeito insanável pela ausência de resultado útil, previsto no art. 725 do Código Civil, já que não houve a alienação do bem. Defende que em razão da “existência do vício que contamina o curso da execução, capaz de produzir efeitos diretos para a justa e adequada composição do litígio, a sentença que homologou o contrato deve ser anulada com a restituição ao autor dos valores pagos indevidamente ao requerido a título de comissão de corretagem, sobretudo porque o prosseguimento da execução causará ao executado grave dano de difícil ou impossível reparação, colocando em risco seu equilíbrio financeiro”. Sustenta que os requisitos da tutela de urgência recursal se encontram presentes, de modo que deve ser determinada a suspensão dos atos expropriatórios e do cumprimento de sentença 0703004-05.2018.8.07.0001. No mérito, requer a confirmação da tutela, reformando-se a decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 55814845). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ou de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa o desacerto na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, não se pode dizer, nesse momento, que o alegado exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis em razão da inexistência de registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8a Região (Creci) seja fundamento, per si só, suficiente para inquinar a existência, validade e eficácia do contrato entabulado com o agravado. Tampouco se pode dizer, peremptoriamente, que o vício manifestado na homologação de acordo nos autos do processo 2016.02.2.071840-2 tenha sido maculado. Como ressaltado na apreciação da apelação cível 0727962-79.2023.8.07.0001 e no pedido de tutela antecipada incidental, a matéria discutida nos autos demanda melhor instrução probatória, devendo ser igualmente oportunizado o direito ao contraditório e ampla defesa. Nesse cenário, tem-se que restou evidenciado de plano a alegada nulidade do negócio jurídico, na forma prevista no art. 166 do Código Civil, a ponto de se determinar a suspensão do cumprimento de sentença 0703004-05.2028.8.07.0001. Conforme dito, compreendo que a situação ora analisada depende de maior dilação probatória, permitindo-se aferir a alegada existência de vício insanável relatada nos autos. Com isso, percebe-se que os pedidos formulados pelo agravante, ainda que tenham pretensão acautelatória, na verdade, repercutem sobre a matéria de mérito, e que só poderiam ser eventualmente antecipados em caso de robustos elementos que demonstrasse a verossimilhança em suas alegações, o que não ocorre na espécie. Advirta-se que, ainda que os efeitos da tutela antecipada busquem imprimir maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a existência de relação jurídica entre as partes, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento antecipatório está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente será possível na fase instrutória da ação principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, tenho por prematuro o pedido de antecipação de tutela em sede de agravo para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença indicado, principalmente não demonstrado que houve um ato de expropriação indevido, e, além disso, em relação a ação declaratória movida na origem, ainda oportunizado o contraditório e a ampla defesa do agravado. Por consectário, a pretensão deve aguardar a regular instrução do processo na origem, antes de se determinar a adoção de medida gravosa sem substrato probatório inequívoco e sem a devida formação do contraditório. Nada impede, todavia, que no curso do processo originário, diante de maiores evidências, novamente o pedido cautelar de sobrestamento do processo executivo seja solicitado pela parte autora/agravante. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.